Tribunal: STF
Processo: RE 76665
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-13
Data de publicação: 1973-09-13

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS. A NORMA CONSTITUCIONAL PROIBITIVA,
MESMO QUANDO ENTENDIDA COMO SUPERVENIENTE, APLICA-SE EM SUA
PLENITUDE, NÃO LHE SENDO OPONIVEL A TESE DO DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.